Tribunal: TJBA
Processo: 8004484-13.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004484-13.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRONILDO FEITOSA MATIAS

Advogado(s)
:
KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. TOI. PROVA UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a legalidade de cobrança de R$ 6.039,59 por suposta fraude em medidor de energia elétrica, apurada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e memorial de cálculo elaborados pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI assinado pelo consumidor, acompanhado de memorial de cálculo unilateral, é suficiente para comprovar fraude e legitimar cobrança retroativa, sobretudo diante da inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a imputação de fraude e o corte de energia em descumprimento de decisão judicial ensejam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando o apelante impugna os fundamentos da sentença, ainda que reapresente argumentos já deduzidos na inicial, acrescidos de crítica ao raciocínio decisório.

A inversão do ônus da prova transfere integralmente à concessionária o dever de comprovar a regularidade da apuração da suposta fraude.

A assinatura do consumidor no TOI comprova apenas a ciência da inspeção, não constituindo prova de concordância, de existência da irregularidade ou de autoria da fraude.

O memorial de cálculo elaborado unilateralmente pela concessionária não se presta como prova suficiente, sobretudo diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da ausência de contraditório.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 (incorporada pela RN nº 1.000/2021) exige procedimento específico para apuração de irregularidades, incluindo notificação prévia, de acompanhamento técnico e perícia por órgão metrológico oficial, cuja inobservância invalida a cobrança.

A ausência de prova técnica e de observância do devido procedimento administrativo impede o reconhecimento da fraude e torna inexigível o débito.

A imputação indevida de fraude ao consumidor, associada à cobrança expressiva e à ameaça de restrições, configura violação à honra subjetiva e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

O corte de energia elétrica em descumprimento de decisão judicial agrava o ilícito e reforça o dever de indenizar.

O valor da indenização deve observar as funções compensatória, punitiva e preventiva, bem como os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de TOI assinado pelo consumidor, desacompanhado de prova técnica idônea e produzido sem observância do procedimento regulatório, não comprova fraude nem legitima cobrança retroativa de consumo. 2. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar, de forma robusta, a regularidade da apuração da irregularidade no medidor. 3. A imputação indevida de fraude e o corte de serviço essencial, especialmente em descumprimento de ordem judicial, configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 51, IV; CF/1988, art. 37, § 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8001548-13.2021.8.05.0182, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 04.12.2022; TJ-BA, Apelação nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 2023; TJ-BA, Apelação nº 8025051-10.2023.8.05.0080, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 16.07.2025.